Tribunal: STF
Processo: HC 224508
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.1.2023 por Marcelo Albano Penha da Silva, advogado, em benefício de Josiane Precila Rolim, contra decisão pela qual, em 27.1.2023, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 798.590/PR. O objeto da impetração no Superior Tribunal é o indeferimento de liminar no Habeas Corpus n. 0002157-22.2023.8.16.0000/PR, proferida monocraticamente pela Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, do Tribunal de Justiça do Paraná.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 3.11.2022, pela apontada prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o trafico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Em 4.11.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sarandi/PR (Auto de Prisão em Flagrante n. 0010351-50.2022.8.16.0160) (e-doc. 7).



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 0002157-22.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, que teve a liminar indeferida pela Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, nos termos seguintes:



    “Em uma análise inicial, tenho que inviável a concessão do pedido liminar, uma vez que tanto a decisão que decretou a segregação cautelar como a que indeferiu o pedido de revogação da medida encontram-se devidamente fundamentadas. 



    Infere-se que a paciente e seu esposo foram presos em flagrante após os policiais militares obterem denúncias de seus envolvimentos com o tráfico de drogas e flagrarem o momento em que um usuário de entorpecentes deixava o imóvel de ambos na posse de entorpecente, o qual no momento de sua abordagem declinou que teria adquirido sustâncias ilícitas com a paciente. 



    No mesmo contexto, os agentes públicos procederam a abordagem da paciente e do corréu, momento em que localizaram com Rogerio 07 (sete) invólucros de maconha e a quantia de quatorze reais, e com Josiane, 03 (três) pedras de crack e 09 (nove) buchas de cocaína, bem como R$ 30,00 (trinta reais). 



    Do acima exposto, nota-se que presente provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, ao contrário do que alega a defesa, na hipótese em exame, observa-se que imperativa a medida para acautelamento da ordem pública, em especial pelo contexto fático da prisão em flagrante, que aponta relevantes indicativos de dedicação da paciente ao tráfico de drogas em conluio com seu esposo, bem como em razão da suposta atividade criminosa ser exercida na residência que partilhavam com os filhos, inclusive a filha de 2 (dois) anos de idade. 



    Em que pese a argumentação expendida, bem como a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, HC 143.641/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados casos excepcionalíssimos que justifiquem mitigar a decisão, entendo que não há possibilidade de concessão no caso em tela. 



    Isto porque somente o fato de ter filhos menores de doze anos não enseja a concessão do benefício, de forma indiscriminada, cabendo ao julgador analisar o caso concreto. 



    Ainda, apesar de a paciente possuir filhos menores de idade, não ficou demonstrado nos autos que os infantes dependem exclusivamente de seus cuidados. 



    Não bastasse isso, os elementos até então apurados dão conta de que a paciente juntamente com seu esposo praticavam o tráfico de drogas na própria residência, local em que conviviam com os filhos menores de idade, o que é totalmente reprovável e afasta, nesse momento, a pretensão do impetrante. (...)



    Desta feita, a priori, verifica-se que presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, haja vista a necessidade de acautelamento da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 



    Portanto, indefiro a liminar requerida” (e-doc 9).



    4. Contra a denegação da ordem impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 798.590/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Og Fernandes em 27.1.2023:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSIANE PRECILA ROLIM, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0002157- 22.2023.8.16.0000. 



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, tendo sido apreendidos 07 invólucros de maconha, 09 buchas de cocaína e 03 pedras de crack. 



    O impetrante sustenta que a paciente tem uma filha de dois anos de idade, que depende de seus cuidados, e que não foi apreendida quantidade expressiva de entorpecentes, não estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar. 



    Pretende, em suma, a revogação da prisão preventiva, com a possível concessão de prisão domiciliar ou de outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’.



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, tendo a desembargadora na origem destacado a existência de ‘relevantes indicativos de dedicação da paciente ao tráfico de drogas em conluio com seu esposo (...) na residência que partilhavam com os filhos, inclusive a filha de 2 (dois) anos de idade’. 



    Além disso, consta da inicial que a criança está ‘sob a tutela da avó materna’ (fl. 4), tendo sido consignado na decisão ora impugnada que não ficou demonstrado nos autos que depende exclusivamente dos cuidados da paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 12).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante argumenta ser a paciente “primária e a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva, dado que se trata de 3 (três) pedras de Crack pesando 0,0006 quilogramas e 9 (nove) buchas de Cocaína pesando 0,0032 quilogramas de cocaína” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega “não h(aver) se falar em supressão de instâncias, mas, sim, da busca urgente para fazer cessar o constrangimento ilegal quando os demais tribunais nada fizeram, reafirmando a missão deste Superior Tribunal de Justiça e, assim, afastando a incidência da Súmula 691, o que faz admitir-se o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus que pleiteamos” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta “que a respeitável decisão se encontra equivocada para a mantença da prisão cautelar da paciente, contrariando as recentes decisões dos nossos Tribunais, ensejando esta impetração, e que não resiste a apreciação deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



     



    Assevera que “os documentos juntados demonstram ser a paciente primária, portadora de bons antecedentes, possuidor de renda lícita (beneficiária do INSS), residência fixa, bem como, a declaração da avó materna, assim está atendida em tese, a condição legal que excetua a obrigatoriedade da prisão cautelar” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante do exposto, e presente fumus boni júris e o periculum in mora, através do inequívoco prejuízo à ora paciente, considerando a simples análise sumária e superficial das decisões em comento, considerando os fatores pessoais da ora paciente e/ou outro entendimento diverso da requerida, conceder sua Revogação da Prisão e/ou Prisão Domiciliar para que a mesma possa aguardar seu julgamento em Liberdade, mediante aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, e ao final a Ordem em definitivo” (sic, fl. 15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 798.590/PR. O objeto do Habeas Corpus n. 798.590/PR é o indeferimento da liminar no Habeas Corpus n. 0002157-22.2023.8.16.0000./PR, Relatora a Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 4.11.2022, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão que apontou:



    “Conforme se extrai dos autos, a equipe da ROTAM de posse de denúncia 181 que narrava o tráfico de drogas na residência situada Avenida Giro Watanabe, nº 847 - fundos, cujo responsável seria a pessoa vulgarmente conhecida como ‘Nina’ e que contaria com o auxilio de outras pessoas, na data de hoje em patrulhamento, ao se aproximar da residência, visualizou o momento em que um indivíduo, identificado como Cristiano Gomes Rosa, saia do imóvel e ao perceber a viatura policial tentou se evadir em via pública. Porém, foi abordado e realizada a revista pessoal com ele foi encontrado em seu bolso três pedras de crack. 



    À equipe, Cristiano informou ser usuário de crack e por isso estava com o torpe que teria adquirido com a mulher conhecida como ‘Nina’ pela quantia de R$30,00.



    Relataram os agentes da Segurança Pública que notaram que na porta do imóvel havia duas pessoas que correram para o interior da residência quando escutaram sobre as drogas. Contudo, foram alcançadas e identificadas como Rogério Cavalcante de Ávila e Josiane Precila Rolim, vulgarmente conhecida como Nina. 



    Em revista pessoal, com Rogério foi encontrado 07 (sete) invólucros de maconha, embalados individualmente e a quantia de R$ 14,00 em espécie. Já com Josiane localizaram em sua boca 09 (nove) buchas de cocaína, 03 (três) pedras de crack e a quantia de R$ 30,00 em espécie. (...)



    Nesse aspecto, no caso em comento, a prisão preventiva é necessária porque existem indícios concretos de que o ocorrido não se trata de um fato isolado, o que se afirma pela considerável quantidade e variedade das substâncias proibidas localizadas (09 buchas de cocaína que juntas pesaram 3,2 g, 07 invólucros de maconha que pesaram 37g, todos embalados e prontos para a distribuição e a notícia de venda de 03 pedras de crack ao usuário abordado que juntas pesaram 0,6g), bem como das diversas anotações criminais que pesam em desfavor do flagranteado Rogério Cavalcante de Ávila, extrato do sistema oráculo de mov. 13.1” (e-doc. 7 – grifos nossos).



    10. Em 23.1.2023, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sarandi assentou:



    “(...) ao que consta a princípio, a denunciada estaria realizando o comércio de entorpecentes, especialmente o crack e cocaína, juntamente de seu companheiro, dentro de sua casa, onde residia com seus filhos, inclusive a filha de 02 (dois) anos de idade. 



    Há de se salientar, outrossim, que está pacificado, há muito, o entendimento de que circunstâncias subjetivas – tais como trabalho lícito, residência fixa - mesmo que favoráveis, não possuem o condão de afastar o cabimento da medida cautelar adotada. Isso porque, não são analisadas isoladamente, mas sopesadas com o restante das circunstâncias que envolvem a prática delitiva. (...)



    Por outro lado, a simples alegação de que a requerente é genitora de três crianças menores, por si só, não ampara a obrigatoriedade de revogação do decreto preventivo, sobretudo por haver fortes indícios de seu envolvimento com a criminalidade, inclusive no mesmo local onde vivem as infantes, já que armazenava os espúrios no seio de seu domicilio, gerando evidente risco e intranquilidade social. 



    Demais a mais, inexiste quaisquer comprovações de que a acusada é imprescindível para os cuidados dos filhos, até mesmo porque sua genitora permaneceu responsável pelos infantes, de acordo com a petição de mov. 1.1. 



    Em que pese a alegação defensiva de que quando interrogada pela Autoridade Policial a ofendida relatou que a filha de dois anos residia com ela antes de sua prisão, nota-se que a ré já se encontra presa há 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, durante os quais seus filhos encontram-se sob os cuidados da avó materna, o que reitera o fato de que a presença da acusada não é imprescindível. (...)



    Ao que tudo indica, se colocada em liberdade, nesta fase, continuará tendo os mesmos estímulos para dar sequência às atividades ilícitas, inclusive no seio de seu domicilio, gerando risco aos menores e exposição deles a criminalidade” (fls. 4-6, e-doc. 8 – grifos nossos).



    11. Em 25.1.2023, a Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, do Tribunal de Justiça do Paraná, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 0002157-22.2023.8.16.0000, com os seguintes fundamentos:



    “Em uma análise inicial, tenho que inviável a concessão do pedido liminar, uma vez que tanto a decisão que decretou a segregação cautelar como a que indeferiu o pedido de revogação da medida encontram-se devidamente fundamentadas. 



    Infere-se que a paciente e seu esposo foram presos em flagrante após os policiais militares obterem denúncias de seus envolvimentos com o tráfico de drogas e flagrarem o momento em que um usuário de entorpecentes deixava o imóvel de ambos na posse de entorpecente, o qual no momento de sua abordagem declinou que teria adquirido sustâncias ilícitas com a paciente. 



    No mesmo contexto, os agentes públicos procederam a abordagem da paciente e do corréu, momento em que localizaram com Rogerio 07 (sete) invólucros de maconha e a quantia de quatorze reais, e com Josiane, 03 (três) pedras de crack e 09 (nove) buchas de cocaína, bem como R$ 30,00 (trinta reais). 



    Do acima exposto, nota-se que presente provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, ao contrário do que alega a defesa, na hipótese em exame, observa-se que imperativa a medida para acautelamento da ordem pública, em especial pelo contexto fático da prisão em flagrante, que aponta relevantes indicativos de dedicação da paciente ao tráfico de drogas em conluio com seu esposo, bem como em razão da suposta atividade criminosa ser exercida na residência que partilhavam com os filhos, inclusive a filha de 2 (dois) anos de idade. 



    Em que pese a argumentação expendida, bem como a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, HC 143.641/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados casos excepcionalíssimos que justifiquem mitigar a decisão, entendo que não há possibilidade de concessão no caso em tela. 



    Isto porque somente o fato de ter filhos menores de doze anos não enseja a concessão do benefício, de forma indiscriminada, cabendo ao julgador analisar o caso concreto. 



    Ainda, apesar de a paciente possuir filhos menores de idade, não ficou demonstrado nos autos que os infantes dependem exclusivamente de seus cuidados. 



    Não bastasse isso, os elementos até então apurados dão conta de que a paciente juntamente com seu esposo praticavam o tráfico de drogas na própria residência, local em que conviviam com os filhos menores de idade, o que é totalmente reprovável e afasta, nesse momento, a pretensão do impetrante. (...)



    Desta feita, a priori, verifica-se que presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, haja vista a necessidade de acautelamento da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 



    Portanto, indefiro a liminar requerida” (fls. 4-5, e-doc. 5 – grifos nossos). 



    12. Em 27.1.2023, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 798.590 em decisão monocrática:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’ (...)



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, tendo a desembargadora na origem destacado a existência de ‘relevantes indicativos de dedicação da paciente ao tráfico de drogas em conluio com seu esposo (...) na residência que partilhavam com os filhos, inclusive a filha de 2 (dois) anos de idade’. 



    Além disso, consta da inicial que a criança está ‘sob a tutela da avó materna’ (fl. 4), tendo sido consignado na decisão ora impugnada que não ficou demonstrado nos autos que depende exclusivamente dos cuidados da paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 12).



    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar. 



    É de se ter especial cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem atentar ao contexto. Constatou-se que o crime imputado, apesar de não envolver participação de criança ou adolescente, teria se desenvolvido também no espaço doméstico.



    O cenário narrado desautoriza a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Neste sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019 - grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.2017).



    Para rever a decisão de determinação e manutenção da prisão da paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 



    2. In caso, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.8.2019). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Aplicável, portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora